Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Processo : 0715567-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante diz que é presumidamente verdadeira a alegação de pessoa natural quanto à insuficiência de recursos. Declara renda líquida mensal de R$ 3.337,23, razão pela qual afirma não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Alega que o juízo a quo sequer concedeu prazo para a juntada aos autos de comprovantes de gastos, de forma a demonstrar a fragilidade de sua situação financeira. Elenca despesas fixas que chegam ao montante de R$ 2.664,10, além das variáveis que ampliam esse valor, ultrapassando sua remuneração. Compreende que a assistência por advogado particular não é óbice à concessão do benefício. Sustenta inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, colacionando farta jurisprudência sobre a matéria. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça que foi indeferida na origem, sob o fundamento de que “A renda da requerente é superior a três vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Trata-se de pessoa idosa, com quase 65 anos de idade[4], que, conforme os comprovantes de rendimentos dos meses de fevereiro[5], março[6] e abril[7] de 2020, aufere renda líquida não superior a R$ 3.337,23, abaixo, portanto, do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, compulsando os autos de origem, observo que o juízo a quo condicionou o cumprimento da determinação judicial ao efeito suspensivo[8], assentando que, em caso de indeferimento, “promova o autor o recolhimento das custas inicias no prazo de 15 (quinze) dias”. Logo, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63388951, na origem (processo no 0708079-54.2020.8.07.0001). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 59356861, na origem (processo no 0708079-54.2020.8.07.0001). [4] Id. 59356858, na origem (processo no 0708079-54.2020.8.07.0001). [5] Id. 16702822 – p. 4 [6] Id. 16702822 – p. 3 [7] Id. 16702822 – p. 2. [8] Id. 65203291, na origem (processo no 0708079-54.2020.8.07.0001).